Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-62.2021.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002893-62.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Unidade de Conservação da Natureza, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO PEREIRA NETO - CPF: 458.924.901-49 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo proprietário atual do bem ou possuidor, conforme Súmula 623 do STJ.

3. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5. Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação
interpostos por
ANTONIO PEREIRA NETO
contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Guarantã Do Norte que nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público Do Estado De Mato Grosso, julgou parcial procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados e pelos danos morais coletivos.

Em suas razões recursais (Id. 209006772), o Requerido Antônio Pereira Neto alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois não foi dada oportunidade de realizar provas. No mérito que foi acusado de supostamente ter realizado corte raso ilegal entre 03/02/2021 e 25/07/2021 em 63,52 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Esperança, que não é dono da propriedade, uma vez que realizou a venda que ocorreu o desmate.

Argumenta que vendeu em 24/01/20217 a fração de 50,82ha para a Sra. Ivonete da Costa Barbosa; em 07.02.2017 a fração de 24,20 há ao Sr Luís Lopes de Araújo; e em 10.09.2019 a fração de 50 há ao Sr. Daniel da Costa Barbosa , razão porque não poderia ser responsabilizado a arcar com as consequências inerentes a pretenso dano que não perpetrou, entre o período de 03/02/2021 e 25/07/2021. Bem como que não há qualquer prova do dano moral coletivo.

Requer o provimento do recurso para:
“a) seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para que seja declarada a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, devolvendo-se o processo à origem para abrir prazo às partes para especificação e produção de provas. b) no mérito, requer o provimento do recurso de apelação para extirpar a condenação imposta na origem, pois incabível indenização por dano material e por dano moral coletivo visto a área não pertencia ao apelante quando da constatação dos danos e os danos morais não ficaram comprovados.”.

Contrarrazões, id. 209006776.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual deixou o prazo transcorrer sem manifestação,
vide
certidão de id. 217918190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação
interpostos por
ANTONIO PEREIRA NETO
contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Guarantã Do Norte que nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Do Estado De Mato Grosso, julgou parcial procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados e pelos danos morais coletivos.

Extrai-se do inquérito civil n. 761-096/2021 que o requerido foi autuado pelo Auto de Infração n. 210431421/2021, por destruir através de desmatamento a corte raso 63,52 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, conforme Relatório Técnico n. 562/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

O apelado argumenta, preliminarmente o cerceamento de defesa, no mérito a ausência de legitimidade, vez vendeu a área em que ocorreu o desmate antes dos aludidos danos.

É o que merece registro.

Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Antônio Pereira Neto, em suas razões recursais, alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, por não ter sido concedido o seu pedido de produção de prova testemunhal.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. (...). (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)” (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. (...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (Destaquei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, ex vi:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. ”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

Com essas considerações, passo a análise do recurso de apelação interposto.

O apelante aduz preliminarmente, ilegitimidade passiva, por não ter relação com o imóvel em que ocorreu os danos ambientais ora analisados, uma vez que vendeu em 24/01/20217 a fração de 50,82ha para a Sra. Ivonete da Costa Barbosa; em 07.02.2017 a fração de 24,20 há ao Sr Luís Lopes de Araújo; e em 10.09.2019 a fração de 50 há ao Sr. Daniel da Costa Barbosa , razão porque não poderia ser responsabilizado a arcar com as consequências inerentes a pretenso dano que não perpetrou, entre o período de 03/02/2021 e 25/07/2021.

Registra-se de início que a questão acerca da legitimidade da parte Apelante guarda relação com o mérito, conforme será demonstrado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente. 2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. (N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)” (Destaquei)

Observa-se pela leitura da narrativa supra, bem como pelo minucioso exame dos elementos de convicção reunidos nos autos, e ainda, as regras e princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente no Direito pátrio, que razão não assiste ao Apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que pelo Auto de Infração 210431421 de 31/05/2021, a área total do empreendimento Fazenda Esperança é de 637,17 há (id. 209006734), e que o apelante vendeu a partir de 2018, conforme id. 209006755, partes de sua área, a fração de
50,82ha para a Sra. Ivonete da Costa Barbosa; a fração de 24,20 há ao Sr Luís Lopes de Araújo; e a fração de 50 há ao Sr. Daniel da Costa Barbosa.

Insta salientar também que a responsabilidade por dano ambiental não é direcionada apenas e tão somente ao proprietário do bem,
mas sim também contra aquele que tem a posse sobre o mesmo.

Nesse diapasão, as alegações apresentadas pelo Apelante não o exime ou os exclui de suas responsabilidades, pois em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
.

Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (possuidor), conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ,
in verbis:

Súmula 623 do STJ - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO COM HORA CERTA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO ART. 253, § 4º DO CPC – DESCUMPRIMENTO AO ART. 254 DO CPC – MERA FORMALIDADE – CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PRATICADO POR TERCEIRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM –
RECURSO
DESPROVIDO. (...) 5. “[...] a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA) 6. Apelo desprovido.
(TJ/MT - N.U 0001200-62.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DO DANO CAUSADO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO NATURA – LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, § 5o, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do
processo
, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. (...)
(TJ/MT - N.U 0000608-44.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO DANO AMBIENTAL – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR AGENTES DO IBAMA – DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À FALTA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – INDENIZAÇÃO EM VALOR FIXO, POR HECTARE, CUJA RECUPERAÇÃO AO STATUS QUO ANTE SEJA IMPOSSÍVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO
DA EMPRESA DESPROVIDO E
RECURSO
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). (...)
(TJ/MT - N.U 0000223-28.2009.8.11.0107, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 07/02/2019)

A responsabilidade solidária advém do texto constitucional em conjunto com diversas leis de caráter infraconstitucional, mas que, por ora, cito apenas a mais genérica, qual seja, o Código Civil.

A Carta Magna, em seu art. 225, § 3º, estabelece que todos os infratores estarão sujeitos às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No entanto, mesmo passando o Código Civil por uma grande reformulação e entrado em vigência no ano de 2002, a mesma ideia de responsabilidade solidária pela reparação dos danos continua atual e com plena aplicabilidade, conforme dicção do art. 942,
“caput”
, do Código Substantivo.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado
, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações
.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (NEGRITEI)

Código Civil de 2002:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e,
se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
. (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a doutrina,
in verbis:

“tanto aquele que concorre diretamente para o desabrochar do dano como aquele cuja atividade, indiretamente, representa uma possível condição sem a qual ele talvez não tivesse ocorrido respondem solidariamente pela obrigação de repará-lo por inteiro” (MILARÉ, Edis.
Direito do ambiente
. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 446.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DO DANO DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DE SISTEMA ADEQUADO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DA COHAB PARA RESPONDER PELO DANO CAUSADO POR LOTEAMENTO PROMOVIDO POR ELA.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) 5. Sabe-se que o conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer "pessoa física ou jurídica, de Direito Público ou Privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981). 6. Ademais,
a jurisprudência do STJ é toda no sentido de que a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais é solidária entre todos os poluidores ou degradadores.
A propósito: REsp 1.768.207/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.3.2019; AREsp 1.084.396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; EDcl no AREsp 1.233.356/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2018; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.12.2017; e REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.9.2016. 7.
Recurso
Especial não provido. (STJ - REsp n. 1.321.992/RS,
relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 17/12/2021.) (NEGRITEI)

Logo, não há falar em meia ou parcial responsabilidade.

Acerca do
dano moral coletivo
, alega o apelante que esse é caracterizado quando ultrapassa os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que não ficou configurado.

Não obstante essas assertivas, fato é que o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Em outras palavras, devera-se analisar se é possível a reparação do meio ambiente degradado; se com o reflorestamento, por exemplo, vai se voltar ao status quo ante; se isto for suficiente, não comprometerá a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, de forma que o dano extrapatrimonial não se impõe.

No caso, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, a vegetação onde houve o corte, sem a devida licença ambiental, se trata de dano ambiental recuperável, sem demostrar que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

Este é o entendimento desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

1. O Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental e outros documentos administrativos possuem presunção “juris tantum” de sua legalidade, legitimidade e veracidade, de maneira que compete ao autuado o ônus de provar o contrário, conforme estipulado no art. 373, II, do CPC, por meio da apresentação de evidências contundentes que possam contestar as constatações realizadas pela autoridade competente.

2. No caso de infração ambiental decorrente de danos ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. Portanto, para que haja a imputação de responsabilidade, é suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme estabelecido nos artigos 225, § 3º da CF/88 e 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81.

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.” (N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E NÃO CONFIGURAÇÃO DESTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há de ser reconhecida a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, quando não constatado o prejuízo e a alegação se configurar nulidade de algibeira.

2 - Configurada a existência de degradação, surge o dever de recuperá-la e indenizá-la, como bem dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), considerando a responsabilidade objetiva e o conceito de poluidor.

3 - A tese de repercussão geral firmada pelo STF, Tese 999, é no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

4 – Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). Não sendo o caso, deve esta condenação ser extirpada da sentença.” (N.U 0001203-70.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 2 HECTARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – APELO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que houve o desmate de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, não há como afastar a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que, o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.”(N.U 0001848-29.2010.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao Recurso para afastar a obrigação de pagar dano moral coletivo, nos termos da fundamentação supra, reformando parcialmente a sentença apelada, a fim de suprimir do dispositivo da sentença o item “b”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024